Tribunal: TJDFT
Processo: 0703429-60.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DESATENDIMENTO DA ORDEM DE EMENDA. CONTRATO ASSINADO PELO DEVEDOR. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. ICP-BRASIL. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDEVIDO. PROCESSAMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O indeferimento da petição inicial ocorre quando o juiz não admite o processamento da demanda por entender que alguma exigência legal não foi cumprida. As hipóteses legais de indeferimento estão expostas no art. 330 do CPC.
2. A instituição da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) pela MP no 2.200-2/2001 ocorreu para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras, presumindo-se verdadeiras as declarações dos signatários constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil. 2.1. Referida Medida Provisória expressamente prescreveu que a instituição do ICP-Brasil não exclui a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, como se observa do § 2o do art. 10 da MP no 2.200-2/2001. 2.2. No caso dos autos, a simples utilização de certificação que não esteja incluída na cadeia de certificação do ICP-Brasil, não obsta o reconhecimento da validade da cédula de crédito bancária..
3. É admitida a assinatura eletrônica da cédula de crédito bancária assinada eletronicamente pelo devedor e pelos endossantes e endossatários por intermédio de autoridade certificadora privada, a qual apresentou múltiplos pontos de autenticação, tais como endereço eletrônico, telefone celular, endereço de IP, nome e CPF, além do código de verificação.
4. Superadas as causas de indeferimento da inicial, uma vez que aos autos eletrônicos foi juntada cédula de crédito bancária com assinatura eletrônica válida, bem como comprovante da constituição do Devedor em mora, deve ser anulada a sentença que indeferiu a inicial para que o feito tenha regular prosseguimento na origem
5. Os honorários advocatícios não foram majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC, pois não foram fixados na origem.
6. Apelação cível conhecida e provida.